Tribunal: STF
Processo: AI 581746
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
Intempestividade. Protocolamento em comarca do interior do Estado.
Agravo regimental improvido. As petições de recursos para o Supremo
Tribunal Federal devem ser protocoladas na secretaria do tribunal de
 origem, e não, em comarcas do interior, onde não haja protocolo
integrado